Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718214-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. D. S., THAIS MELO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos, Família e Sucessões de Samambaia-DF, que, nos autos da Ação de Alimentos (número correto- Pj-e: 0706706-27.2021.8.07.0009), indeferiu pedido liminar de alimentos provisórios da ora agravante, e deferiu percentual de alimentos, aquém do que alega necessário, à filha menor do casal, Manuela Rodrigues de Sousa. A agravante afirma que, tanto a Lei Especial, quanto o Código Civil, bem como a Jurisprudência desta Corte reconhecem o direito a alimentos à genitora, que saiu de casa às pressas, dentro de um contexto de violência doméstica. A agressão em questão está relatada nos documentos, pelo médico Dr. Paulo Navarro de Moraes, que atendeu a requerente, logo após ser agredida, bem como no Boletim de Ocorrência número 65.436/2021-1; que restou comprovada a capacidade financeira do agravado, que recebe aposentadoria mensal do INSS, no montante de R$ 1.400,00; que, apesar de ser jovem e poder ingressar no mercado de trabalho, isso não pode se dar de imediato, seja porque não tem qualificação profissional, seja pela atual situação do mercado de trabalho, em decorrência de mais de um ano de pandemia. Requer a concessão de tutela liminar de urgência, para que lhe seja concedido, a título de alimentos, o percentual de 10% dos rendimentos do agravado, ou, no caso de indeferimento, seja aumentado o percentual de 15% para 30% de alimentos destinados à filha do casal, até o julgamento do mérito da ação de alimentos. Brevemente relatados, DECIDO. Em cognição prefacial, não se encontram presentes os requisitos cumulativos, necessário à concessão da medida. O artigo 1.694 do Código Civil prevê: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” É cediço que a obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ainda que em tempos de pandemia. Sem embargo da situação de violência doméstica vivenciada pela agravante, do conjunto probatório não se depreende tenham sido demonstrados os requisitos para justificar o arbitramento liminar dos alimentos pretendidos, sendo possível inferir, por ora, que a 2a agravante tenha condições de buscar meios para prover o seu próprio sustento. Assim, o que se percebe, em análise prefacial, é a inexistência fundamento para fixação de alimentos provisórios em favor da 2a agravante, circunstância que poderá ser reavaliada após cognição exauriente, mediante a realização do pleno contraditório e ampla defesa. Com relação aos alimentos fixados em favor da filha, no percentual de 15%, estes mostram-se consentâneos com a capacidade do alimentante, que recebe proventos de aposentadoria do INSS (R$ 1.400,00), de cujo valor descontam-se, ainda, empréstimos consignados (ID 26269376). Indefiro, pois, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Sem intimação da parte agravada, para contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora